Tribunal: TJSP
Processo: 2151922-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – Decisão de extinção. Insurgência. Pleito de afastamento da extinção para oportunizar a emenda à inicial. Decisão que não comporta a interposição do recurso de agravo de instrumento, sem prejuízo da adoção da técnica do artigo 1009, §1o, do CPC – Rol do artigo 1015 da lei procedimental. Recurso não conhecido.